Tribunal: TJDFT
Processo: 0714288-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente.

2. No caso dos autos, a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública está demonstrada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela reiteração delitiva, uma vez que os elementos de informação indicam que se trata de associação criminosa armada voltada para a prática de diversos crimes de roubos a pessoas com relógios de luxo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, cujos agentes se deslocavam de São Paulo para cometerem os delitos nesta cidade.

3. As circunstâncias do caso concreto e a reiteração delitiva do paciente, que ainda responde a processo por furto e possui uma condenação por roubo, demonstram a sua periculosidade e justificam a necessidade e adequação da sua prisão preventiva em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e ao combate da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, pois, ainda que se considere a possibilidade de estar enquadrado no grupo de risco, uma vez que o relatório médico não é atual, não há comprovação de que não esteja tendo acesso à medicação e aos cuidados de que necessita e nem que esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, conforme artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, além de que responde por delitos graves de associação criminosa armada e roubos, estando em cumprimento de pena por outro roubo, de modo que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, conta com atendimento médico prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal, de modo a não haver constrangimento ilegal a ser sanado.

5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.